Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito da ação quando o r. Juízo de origem reputar suficientes os elementos de prova coligidos aos autos para que possa apreciar o mérito da causa de forma satisfatória, indicando com precisão os motivos que embasaram o seu convencimento, mormente ao se constatar que o próprio apelante declarou que não possuía outras provas a produzir quando instado à especificação probatória.
1.1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor.
2. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões imprescindíveis à resolução do caso.
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
4. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
5. O fato de a parte autora ter sido induzida à liberação do acesso remoto à sua conta bancária para terceiros, mediante instalação do aplicativo Anydesk e leitura do QR Code por seu aparelho, viabilizando as transferências fraudulentas realizadas por terceiros, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
6. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura do banco, não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pelo consumidor.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados.